Tribunal: TJDFT
Processo: 0745995-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil, no art. 147, ao tratar dos defeitos do negócio jurídico, especificamente do dolo, dispõe que o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.
2. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Nos termos do inciso III do art. 6o da do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
4. Ausente a alegada falha no dever de informação e não comprovado qualquer ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, incabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou à devolução dos valores pagos pelo consumidor.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.